Tribunal: CARF
Processo: 13732.000897/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000897/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
RENATO DE SOUZA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DA DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente será deduzido do imposto progressivo, para fins de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, o
imposto comprovadamente pago ou retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do Recurso Voluntário em diligência, proposta pelo conselheiro Virgílio Cansino
Gil e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 21/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
IRRF, de R$5.966,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000897/2008-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000897/2008-14

A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/RJ2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DA DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente será deduzido do imposto progressivo, para fins de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, o imposto
comprovadamente pago ou retido na fonte.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/12/2011 (fls. 43), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/01/2012 (fls. 45) contendo, sem síntese, os
seguintes argumentos:
- assevera que os seguintes documentos e respectivos comentários são hábeis a
comprovar a retenção de IRF:
Guia Para Depósito Judicial Trabalhista - fls. n°. 611 processo n°. 01720.1998 - mostra
que o valor pago foi da ordem de R$63.270,01 (Anexo 01);
Avara Judicial n°. 0445/05 - processo 020/RJ 001720/98 emitido pela Juíza do Trabalho
determina o valor a me ser pago, no total de R$57.303,14 (anexo 02);
Guia/DARF com o número de autuação 664, indicando no campo 2 Período de
Apuração 13.08.2005; no campo 03 o CGC da Caixa Econômica; no campo 04 o código
receita 0561; campo 06 o vencimento em 17.08.2005; valor principal R$15.159,18.
Note-se a identificação no campo inferior esquerdo onde consta o número do processo e
nossa titularidade (anexo 03). Chamamos atenção para o número do código da receita
nesta Guia (n°. 0561), pois quando fomos anteriormente notificados por esse Receita
Federal o código mencionado era de n°. 0211, podendo, daí, advir algum equívoco.
Em 26.02.2009, às fls. n°. 765, a Juíza a quem o processo em pauta está sob
competência, emitiu documento, onde, no item 2, solicita que nos seja dado ciência
sobre Guias DARF referente ao Imposto de Renda recolhido e valores por nós
levantados. No item 8, se reporta a existência de saldo no valor de R$5.966,87 na Guia
de Depósito de fl. 611" (Anexo n°. 04).
- afirma que a diferença entre o valor da guia (fls. 48) e o constante do Alvará
Judicial (fls. 49) é de R$5.966,87, justamente o que foi lançado na DIRPF.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre-nos asseverar que o requisito necessário para que o
contribuinte compense em sua declaração o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por
parte da fonte pagadora.
Ademais, a compensação de IRRF na DIRPF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes, sobre os quais ocorreu a incidência do tributo, forem incluídos na
base de cálculo do imposto nela apurado, nos termos do inciso V do art. 12 da Lei no 9.250/1995:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000897/2008-14

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
No caso dos autos, a DRJ julgou improcedente a impugnação, sob o entendimento
de que a retenção não foi comprovada pelo contribuinte, a ver:
Pesquisa efetuada ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, na
Internet, cujas telas anexei de fls. 26 a 35, permite constatar que, efetivamente, na
tramitação da Reclamatória Trabalhista impetrada pelo contestante contra a Caixa
Econômica Federal, junto à 20a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 1998, já
ocorreram até agora dois momentos de pagamento ao mesmo, o primeiro, em
01/07/2005, conforme Alvará 0445/05, no valor de R$57.303,14, para pagamento ao
reclamante ou a sua advogada (fl. 33), e o segundo, em 25/01/2007, conforme Alvará
0067/07, no valor de R$118.721,61, também para pagamento ao reclamante ou a sua
advogada (fl. 32), bem como a expedição do Alvará 0068/07, na mesma data, no valor
de R$31.330,96, para pagamento à Fazenda Nacional (fl. 32).
Permite também se observe o recebimento no juizado da 20a VT da petição requerendo
a expedição de alvará para a Fazenda Nacional em 09/09/2008 (fl. 32).
Consoante os registros do TRT, não há qualquer Alvará para a Fazenda Nacional
relativo ao pagamento ao reclamante da parcela constante do Alvará 0445/05, no valor
líquido de R$57.303,14.
A petição de fl. 10, em que o reclamante requer, por sua advogada, em setembro de
2008, a expedição de Alvará à Fazenda Nacional, retroativo a pagamento que lhe
foi efetuado em 2005, indica que não houve qualquer recolhimento ao Fisco de IR
incidente sobre esse pagamento.
Registre-se que a notificação impugnada tem por objeto a compensação indevida do IR
de R$5.966,87, sobre os rendimentos que declarou como recebidos na reclamatória em
foco, no ano de 2005, sem que comprovasse a sua retenção, não se prendendo a
qualquer possível não repasse de valor retido por parte da fonte pagadora, até por que,
nesse caso, a notificada seria a própria fonte e não o contribuinte.
Deve-se atentar ainda ao fato de que se desconhece óbice ao pedido das partes de um
processo trabalhista, para que obtenham cópia de quaisquer partes dos autos,
independentemente da fase de tramitação em que se encontre o processo. E, com
certeza, devem integrar os autos dessa ação trabalhista os cálculos homologados de que
decorreu o pagamento ao impugnante do valor líquido de R$57.303,15 em 2005, nos
quais constaria, se efetivada, a respectiva retenção.
Assim, continuando não comprovada a retenção do IR, há que se considerar indevida a
sua compensação, e impende que se mantenha a glosa do valor compensado de
R$5.966,87. (g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta novos documentos
relacionados ao processo judicial, os quais não são hábeis a comprovar a retenção do imposto.
Com efeito, o depósito judicial feito pela Reclamada (guia à fl. 48) traz um valor
de R$63.270,01, o qual, subtraído do valor referente ao Alvará Judicial (fl. 49), expedido ao
contribuinte em 01/07/2005, de R$57.503,14, resulta no valor de R$5.966,87, justamente o
correspondente ao IRF retido nos autos.
Contudo, conforme constou da decisão judicial de 26/02/2009 (fls. 51), no ano de
2009 esse valor ainda estava disponível, senão vejamos:
8 – Oportunamente, observe-se a existência dos depósitos recursais de fls. 357 e 459,
bem como de que há saldo de R$5.966,87 na guia de depósito de fl. 611 (g.n.)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000897/2008-14

Corrobora este entendimento a petição judicial de fls. 10, anexada à impugnação,
que demonstra que o contribuinte solicitou, em 02/09/2008, que o juiz convertesse em renda a
citada diferença, de R$5.966,87.
Assim, caberia à parte ter comprovado o destino desse saldo após a prolação da
decisão judicial de 2009, não havendo comprovante de que o valor disponível foi convertido em
renda da União, a título de IRF.
No que se refere à guia DARF de R$15.159,18 (fls. 60), tenho que não é hábil
para comprovar o recolhimento do IRRF debatido nos autos, uma vez que o recolhimento foi
feito em 10/08/2005, não se relacionando, portanto, ao pagamento e levantamento acima
descritos, dos quais remanesceu saldo nos autos, como reconheceu o próprio contribuinte na
petição judicial de 2008 (fl. 10) e constou da decisão judicial proferida quatro anos depois (fl.
51).
Finalmente, registro a discrepância entre o valor dos rendimentos declarados pelo
contribuinte, de R$50.616,01 (fl. 12) e o valor do depósito feito pela Reclamada, de
R$63.270,01, sem qualquer justificativa nos autos.
Assim, ainda que se entendesse como comprovado o recolhimento do IRRF, o que
se admite apenas para argumentar, o imposto passível de compensação poderia ser apenas aquele
proporcional aos rendimentos tributados, consoante o supratranscrito inciso V do art. 12 da Lei
no 9.250/1995.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital